Tribunal: TJDFT
Processo: 0730397-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Usucapião em reconvenção à ação reivindicatória. Possibilidade. Grande número de pessoas ocupando a área reivindicada. Tumulto processual. Inviabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu a alegação de usucapião em reconvenção à ação reivindicatória.
II. Questão em discussão
2. Aferir se é admissível a usucapião alegada em reconvenção.
III. Razões de decidir
3. A lei processual enfatiza muito a boa ordem processual e a adoção de todos os meios legais para a celeridade do processo. Assim, como exemplo, o artigo 113, §1o do CPC limita o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes.
4. Em princípio, apesar da diversidade de ritos, não haveria óbice a que se admitisse a usucapião dentro da ação reivindicatória. Ocorre que a usucapião é um procedimento especial cercado de particularidades que vão desde a individualização completa da área a ser usucapida mediante mapas ou medições, citação de confrontantes, de entes públicos, produção de prova da característica da posse, do tempo de duração desta, etc. No caso, são dezenas de pessoas que ocupam a área reivindicada e apresentaram reconvenção com pedido de usucapião.
5. Ao manter a ordem processual, indeferindo a matéria dentro de reconvenção, a decisão recorrida não afetou o direito material dos interessados; apenas concitou-os a ingressarem com ações autônomas, o que se revela acertado sob pena de instalar-se um tumulto processual que prolongaria indefinidamente o direito, tanto da autora, quanto dos próprios réus. A celeridade processual é um mandamento constitucional que orienta a aplicação literal da norma processual.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.